Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-66.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000004-66.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES SUCESSOR: JANDIRA COSTA OLIVEIRA, PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA, RODRIGO DE BIVAR CASSAL DE MEDEIROS, ANDREA CASSAL DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ CASSAL DE MEDEIROS, ANDERSON CASSAL DE MEDEIROS, FERNANDO CASSAL DE MEDEIROS JUNIOR, MARIA HELENA SEGUNDA DE MEDEIROS SIMOES DE ABREU, PRISCILA GLORIA DE MEDEIROS, ISRAEL DAVID MEDEIROS, FERNANDO CASSAL DE MEDEIROS, DANIEL DAVID CASSAL DE MEDEIROS, DEBORAH RACHEL LEMOS DE MEDEIROS, GABRIEL DAVID CASSAL DE MEDEIROS, RAQUEL STEIMAN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se, por 60 (sessenta) dias, a conclusão da habilitação dos sucessores do credor MISAEL CASSAL DE MEDEIROS. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac